Tribunal: TJSP
Processo: 0008191-39.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta em ação de indenização que busca o ressarcimento pelos prejuízos sofridos em acidente decorrente de, segundo o alegado na inicial, presença indevida de animal na pista da rodovia de responsabilidade da concessionária ré – Observância do pedido inserido na exordial – Controvérsia que não diz respeito a acidente entre veículos em trânsito e sim a

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta em ação de indenização que busca o ressarcimento pelos prejuízos sofridos em acidente decorrente de, segundo o alegado na inicial, presença indevida de animal na pista da rodovia de responsabilidade da concessionária ré – Observância do pedido inserido na exordial – Controvérsia que não diz respeito a acidente entre veículos em trânsito e sim a fato do serviço público, buscando-se especificamente o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, decorrente de ilícito ligado à própria prestação do serviço – Corroborando posicionamento já adotado neste C. Órgão Especial, sobreveio nova redação ao item III.15 do inc. III do art. 5o da Resolução no 623/2013, através da Resolução no 835/2020 – Matéria inserida na competência preferencial da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013, art. 3o, I.7, "b", com a redação dada pela Resolução no 736/2016 – Conflito procedente para declarar competente a C. 2a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000376401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0008191-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é suscitante 2o
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é suscitado 27o CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS E ADEMIR
BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008191-39.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 33081 mlzz343
2
Voto no 33081/TJ – Rel. Álvaro Passos – Órgão Especial
Conflito de Competência no 0008191-39.2020.8.26.0000
Suscitante:
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Suscitados:
27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Interessados: Renovias Concessionária S.A. e Jean Junyti Oliveira
Koyama
Comarca:
Campinas 2a Vara Cível
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Apelação
interposta em ação de indenização que busca o
ressarcimento pelos prejuízos sofridos em acidente
decorrente de, segundo o alegado na inicial,
presença indevida de animal na pista da rodovia de
responsabilidade
da
concessionária
ré

Observância do pedido inserido na exordial

Controvérsia que não diz respeito a acidente entre
veículos em trânsito e sim a fato do serviço público,
buscando-se especificamente o reconhecimento da
responsabilidade civil do Estado, decorrente de
ilícito ligado à própria prestação do serviço

Corroborando posicionamento já adotado neste C.
Órgão Especial, sobreveio nova redação ao item
III.15 do inc. III do art. 5o da Resolução no
623/2013, através da Resolução no 835/2020

Matéria inserida na competência preferencial da
Seção de Direito Público, nos termos da Resolução
no 623/2013, art. 3o, I.7, “b”, com a redação dada
pela Resolução no 736/2016 Conflito procedente
para declarar competente a C. 2a Câmara de Direito
Público.
Vistos.
Trata-se
de
conflito
de
competência
suscitado pela 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo sob o fundamento de que a atual Resolução que dispõe sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008191-39.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 33081 mlzz343
3
Competência Recursal deste E. Tribunal estabelece que esta matéria
pertence à Terceira Subseção de Direito Privado, tendo em vista que se
trata de ação de reparação de dano decorrente de acidente de veículo, não
podendo ser criadas diversas interpretações ao dispositivo.
Ao que consta, foi ajuizada ação de
indenização em face de concessionária prestadora de serviço público ante
os prejuízos decorrentes de colisão do veículo do autor com animal que se
encontrava na rodovia de responsabilidade da ré.
O recurso foi distribuído à 27a Câmara de
Direito Privado que, por entender não ser competente para a matéria,
determinou a redistribuição à C. Câmara ora suscitante.
Por sua vez, a referida 2a Câmara de
Direito Público, por entender que é também incompetente ao julgamento do
caso, suscitou o presente conflito.
É o relatório do essencial.
Inicialmente, consigne-se que o objeto da
lide é a sentença que julgou procedente ação de indenização, condenando
a concessionária ré no pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos
materiais em razão dos prejuízos sofridos pelo autor em acidente em
rodovia de sua responsabilidade, o qual decorreu da indevida presença de
animal na pista.
É cediço que a definição de competência
dentro do Tribunal de Justiça se dá pelo exame dos elementos da ação,
observando-se, em especial, o pedido e a causa de pedir. De acordo com o
art. 103 do RITJSP, “a compete ncia dos diversos oìrgaÞos
do Tribunal firma-
se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ac ̧aÞo
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunsta ncias que possam
modificaì-la”.
Versa, a demanda, portanto, direta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008191-39.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 33081 mlzz343
4
especificamente sobre a responsabilidade civil do Estado, decorrente de
ilícito ligado à própria prestação do serviço pela demandada
concessionária, tendo em vista a alegação de que o acidente teria
decorrido da presença indevida de animal na rodovia, matéria inserida na
competência preferencial da 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público,
nos termos da Resolução no 623/2013, art. 3o, I.7, “b”, com a nova redação
dada pela Resolução no 736/2016.
Ainda que o art. 5o, item III.15, da
Resolução no 623/2013, atribua à Seção de Direito Privado a competência
para julgar os casos de ação de reparação de dano, mesmo que envolvam
responsabilidade civil do Estado, de suas concessionárias e
permissionárias de servic ̧o de transporte, o fato é que ele trata dos casos
de acidente de veículo.
Desse
modo,
para
transferir
a
competência à Seção de Direito Privado, nos termos do aludido dispositivo,
deve-se discutir efeitos de colisão entre veículos em trânsito, conforme já
se tem julgado neste C. Órgão Especial:
CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. 13a Câmara de Direito Público e
30a Câmara de Direito Privado. Indenização por danos material e moral. Acidente
em rodovia controlada por concessionária de serviço público (colisão de automóvel
com 3 animais de grande porte). Responsabilidade civil da concessionária de
serviço público pelo fato do serviço. Matéria afeta à Seção de Direito Público, nos
termos do art. 3o, I.7, "b", da Resolução OE no 623/2013. Precedentes deste Col.
Órgão Especial. CONFLITO PROCEDENTE, para afirmar a competência da Col.
13a Câmara de Direito Público (suscitante), com observação. (Conflito de
Competência no 0023645-93.2019.8.26.0000 Sorocaba Órgão Especial Rel.
Beretta da Silveira J. 31/07/2019)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Pedido inicial que tem como questão de fundo a
indenização decorrente de acidente por conta de suposta negligência de empresa
concessionária de serviço público em manter a conservação/fiscalização da via
pública (colisão de motocicleta com animal em rodovia) Hipótese que não diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008191-39.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 33081 mlzz343
5
respeito a dano causado em acidente de veículo que pressupõe o envolvimento de
veículos em trânsito, sendo descabido alargar o significado da expressão para a
fixação da competência - Competência da Seção de Direito Público nos termos do
inciso I.7, do art. 3o, da Resolução no 623/2013 - Conflito conhecido e provido para
declarar a competência da E. 11a Câmara de Direito Público (Conflito de
Competência no 0025698-47.2019.8.26.0000 Monte Mor Órgão Especial Rel.
Salles Rossi J. 07/08/2019)
Com efeito, a causa de pedir está
fundada especificamente na falha da prestação do serviço público
decorrente de presença de obstáculo (animal) na pista, cuja fiscalização e
manutenção é de obrigatoriedade do Poder Público, ou seja, a finalidade da
ação é exatamente atribuir à empresa prestadora do serviço público a
responsabilidade pela falha no serviço propriamente dito.
É sabido que o atual entendimento do C.
Órgão Especial desta E. Corte quanto ao estabelecimento de competência
em casos semelhantes é o de interpretar as expressões “acidente de
veículo” ou “acidente de trânsito”, atribuindo a referida competência à
Terceira Subseção de Direito Privado, como aquele caracterizado pelo
envolvimento de dois veículos em movimento em via pública, diferindo-se
de outras hipóteses como o choque com animais, obstáculos naturais ou
não naturais, em que se trataria de simples falha no serviço público a ser
analisada pela Seção de Direito Público.
Outrossim,
oportuno
destacar
que,
corroborando o posicionamento que vem sendo adotado neste C. Órgão
Especial, sobreveio nova redação ao item III.15 do inc. III do art. 5o da
Resolução no 623/2013, que, com base com base na Resolução no
835/2020, passou a constar da seguinte forma: “Terceira Subseção,
composta pelas 25a a 36a Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias: (...) III.15 Ações de reparação de dano
causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade
civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008191-39.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 33081 mlzz343
6
transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro,
obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro,
excetuadas as ações que envolvam deficiência ou falta do serviço público.
(Redação dada pela Resolução no 835/2020)”
Pelo exposto, julga-se procedente o
presente conflito, declarando-se competente a suscitante C. 2a Câmara de
Direito Público para conhecer e julgar a Apelação no
1024263-04.2018.8.26.0114.
ÁLVARO PASSOS
Relator